Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
sdd Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734388-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA., PARKSHOPPING CANOAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA., INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interposta por Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda. (Lança Perfume) (ID 41203354) e Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, Multiplan ParkShopping e Participações Ltda (ID 41203351), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília – Distrito Federal. A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, Multiplan ParkShopping e Participações Ltda em contrarrazões suscita preliminares no que tange a não conhecimento do recurso, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade. (ID 41203359) Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se Indústria e Comércio de Confecções La Moda Ltda. (Lança Perfume) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 16 de novembro de 2022 15:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador